Tribunal: TJDFT
Processo: 0002236-12.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. O artigo 619, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição quando ausentes. Os embargos declaratórios se prestam tão somente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não se verifica omissão na decisão pelo fato de os julgadores não terem acolhido a tese defensiva.